Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002586-86.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON
–
OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE -

VÍCIO SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

2. Embargos
de
declaração
providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art.
85
,
§ 11
, do
CPC
).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.o 1002586-86.2020.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, assim ementado (153538155):

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica, a Lei n.o 9.873/1999 possui aplicabilidade apenas nos processos administrativos federais, sendo inaplicável nos âmbitos estadual e municipal.

2.
O PROCON é o órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3o, X, e 4o, III, do Decreto no. 2.181/1997.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que o infrator volte a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o
acórdão
incorreu em omissão, ao argumento de que não condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios
recursais
, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões pela parte embargada (ID. 164094653).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.o 1002586-86.2020.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso
sub examen
, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, sob o argumento de que,

“a decisão ora embargada omitiu-se quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais, os quais são descritos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil”.

Com efeito, extrai-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral, ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios. 2. Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT), quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício. 2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários. (EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA,julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11. 5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (STJ- AgInt no AREsp 1.294.245/ES , Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018).

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO AR

ART. 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL –
POSSIBILIDADE -
VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”

3. Vício sanado, embargos acolhidos

In casu,
considerando o não provimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, bem como a apresentação de contrarrazões pelo patrono da parte embargante, cabível a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
a fim de sanar a omissão apontada e
MAJORO
os honorários advocatícios para 12 % (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023